Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se pedido incidental formulado pela TIM S/A almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença[1] que, resolvendo a ação civil pública que o agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – manejara em seu desfavor e dos litisconsortes passivos Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, Brazil Tower Cessão de Infra-estrutruras Ltda., Ronam Espíndola Gonçalves Pinheiro e Cristiano Ribeiro Nogueira, acolhera o pedido, condenando os réus, solidariamente, na obrigação de demolir a Torre de Estação Rádio Base instalada no Conjunto 20, Quadra 03, Setor Leste, Cidade Estrutural/DF, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. Almeja a postulante a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular, porquanto não municiado ordinariamente desse atributo e subsiste plausibilidade na argumentação que alinhara. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que o Ministério Público aviara ação civil pública em seu desfavor e dos litisconsortes que individualizara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que comine aos réus a obrigação de removerem a estação de telecomunicações instalada na Quadra 03, Conjunto 20, Setor Leste Estrutural, Distrito Federal, da qual utiliza-se para irradiação dos sinais de telefonia móvel inerentes às suas atividades. Sustentara que, como lastro da pretensão cominatória, o Ministério Público afirmara que a instalação da estação de telecomunicações ocorrera sem que houvesse o prévio e devido licenciamento, circunstância que violara a previsão legal albergada no artigo 51 da Lei Distrital no 2.105/1998. Asseverara que, após regular processamento, o pedido fora integralmente acolhido, resultando na condenação solidária dos réus na obrigação de demolir a aludida torre de telefonia, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 por dia de descumprimento. Observara que, inconformada com o acolhimento do pedido, interpusera apelação objetivando reformar o originariamente decidido. Acrescera que, como concessionária de serviço público de telecomunicações, ostenta autorização legal e expressa, conferida pela ANATEL, para instalar a Torre de Estação Rádio Base no endereço nomeado. Defendera que a mera ausência de licença por parte do Distrito Federal para instalação do equipamento não determina a remoção da estação de rádio, tendo em vista que a competência para regulamentar os serviços de telecomunicações é privativa da União. Assinalara que, diante da controvérsia subsistente sobre a legitimidade da instalação do equipamento no local indicado, afigura-se possível a reforma da sentença e, por conseguinte, a rejeição a do pedido formulado na ação civil pública. Asseverara que, sobejando possível a reforma da sentença, afigura-se a argumentação que alinhara relevante, ensejando que ao apelo que manejara seja agregado efeito suspensivo como forma de prevenir os efeitos satisfativos que o decidido poderá irradiar. Aduzira que a não concessão do efeito suspensivo ensejará a imediata execução da sentença, o que lhe trará dificuldades enormes, pois, terá que remover o equipamento sem que a questão esteja definitivamente resolvida. Aduzira que, aliado ao fato de que não se conforma com o tratamento legal dispensado à matéria, a manutenção da decisão agravada poderá lhe ensejar lesão grave ou de difícil reparação, à medida em que, caso a sentença seja reformada, experimentará enorme custos para reinstalar o equipamento no local individualizado. Realçara que, diante dessas circunstâncias, o apelo deve ser provido do efeito suspensivo que lhe fora privado. Salientara que, em consonância com o previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil vigente, fora assegura a viabilidade de ser agregado o efeito suspensivo à apelação quando relevante a argumentação deduzida e patente o risco de advir à parte apelante dano irreparável ou de difícil reparação. Sublinhara que, evidenciada a salvaguarda procedimental, a hipótese delineada nos autos se enquadra nas situações alinhadas pelo legislador que legitimam a agregação do efeito suspensivo ao recurso que interpusera. Pontuara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, revestindo de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido, haja vista que lhe fora cominado o pagamento de multa. É o relatório. Decido. Cuida-se pedido incidental formulado pela TIM S/A almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença[2] que, resolvendo a ação civil pública que o agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – manejara em seu desfavor e dos litisconsortes passivos Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, Brazil Tower Cessão de Infra-estrutruras Ltda., Ronam Espíndola Gonçalves Pinheiro e Cristiano Ribeiro Nogueira, acolhera o pedido, condenando os réus, solidariamente, na obrigação de demolir a Torre de Estação Rádio Base instalada no Conjunto 20, Quadra 03, Setor Leste, Cidade Estrutural/DF, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. Almeja a postulante a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular, porquanto não municiado ordinariamente desse atributo e subsiste plausibilidade na argumentação que alinhara. Do alinhado afere-se que o objeto do pedido formulado pela requerente circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação civil pública que o agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – manejara em seu desfavor e dos litisconsortes passivos Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, Brazil Tower Cessão de Infra-estrutruras Ltda., Ronam Espíndola Gonçalves Pinheiro e Cristiano Ribeiro Nogueira, acolhera o pedido, condenando os réus, solidariamente, na obrigação de demolir a Torre de Estação Rádio Base instalada no Conjunto 20, Quadra 03, Setor Leste, Cidade Estrutural/DF, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. Assinalara que, em não estando o recurso que interpusera municiado ordinariamente de efeito suspensivo, somente lhe resta postular sua agregação ao apelo pela via incidental, tendo em conta a plausibilidade da argumentação que desenvolvera ao aviar o recurso. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador confere lastro à argumentação deduzida pela requerente, viabilizando, por consequência, a pretensão que formulara, impondo o apreendido e firmado pela sentença, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a pretensão aduzida pelo Ministério Público ao aviar a ação, que o pleito reformatório afigura-se revestido de plausibilidade. Vejamos. Como cediço, a apelação, em regra, está municiada de efeito suspensivo, somente não sendo agregada desse atributo nas hipóteses expressamente pontuadas. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Deflui do preceito legal trasladado que a regra procedimental genérica é no sentido de que o recurso de apelação estará provido do efeito suspensivo, e somente nas situações pontuadas, como exceção, é que estará desguarnecido desse atributo. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[3] pontuara o seguinte: “Ao referir que a apelação tem ‘efeito suspensivo’ (art. 1.012, caput, CPC), não permite o nosso legislador que a sentença, enquanto sujeita ao recurso de apelação – durante o prazo para sua interposição – e enquanto se aguarda o julgamento do tribunal, produza seus efeitos. Rigorosamente, pois, a apelação não suspende o efeito da sentença de procedência: não permite a sua produção”. No mesmo sentido é a lição de Araken de Assis[4], que assim pontificara: “Tem a apelação, em regra, efeito suspensivo. É o que declara o art. 1.012, caput. Essa disposição recebe críticas, a nosso ver improcedentes, porque a eficácia imediata dos efeitos da sentença dependeria de levantamento empírico, demonstrando a larga preponderância dos acertos em detrimento dos desacertos. De toda sorte, há necessidade de regra expressa e específica para retirar o efeito suspensivo da apelação. Por essa razão, as exceções se encontram taxativamente mencionadas, no art. 1.012, § 1°, e noutras disposições esparsas. Não cabe interpretar extensivamente essas exceções.” Consignadas essas observações ilustrativas, como cediço, vige na regulação procedimental à qual está sujeita a ação civil pública a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que a resolve, acolhendo o pedido, deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Atinado com os efeitos que a efetivação material da sentença enseja, o legislador especial ressalvara a viabilidade de ser agregado ao recurso o efeito devolutivo se subsistente a possibilidade de advir à parte danos irreparáveis da imediata execução do decidido, consoante dispõe o artigo 14 da Lei no 7347/1985.[5] Estabelecidos esses parâmetros e abstraída a afirmação da plausibilidade do ventilado pela requerente acerca da possibilidade de reforma da sentença, subsiste a inferência de que o provimento decisório, em tendo acolhido o pedido e condenado-a a Torre de Estação Rádio Base instalada no Conjunto 20, Quadra 03, Setor Leste, Cidade Estrutural/DF, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 por dia de descumprimento, a situação se enquadra nas ressalvas legais. E isso se verifica porque, a par da situação de fato perdurar há tempos, não se deslumbra situação de risco social ou à população que reside ou frequenta as proximidades do local em que está instalado o equipamento utilizado pela prestadora de serviços de telefonia móvel. Em contrapartida, a alteração da situação de fato vigorante, com a demolição do acessório, irradiará efeitos materiais graves e imediatos, pois implicará a remoção da torre de telefonia, com os custos que irradia, afetando, ademais, os serviços fomentados pela própria operadora em proveito da sua vasta clientela. Ou seja, o dano reverso sobrepuja o ganho social que a irradiação imediata dos efeitos do decidido implicaria, tornando imperativo que a realização do comando decisório seja sobrestado até que haja resolução do apelo manejado pela requerente. Essa resolução, em suma, prestigia a segurança jurídica e preveni os riscos derivados da imediata consumação do resolvido, inclusive a eventual reversão do que fora decidido originalmente quando irradiara efeitos materiais cuja elisão impacta substanciais custos financeiros, militando em prol do decoro das decisões judiciais. Ora, o despojamento do apelo interposto pela requerente do efeito suspensivo na forma ressalvada pelo legislador, implicando a imediata execução do decidido, poderá irradiar efeitos materiais cuja reversão demandará dispêndios de recursos e de desforço humano, além de militar em desfavor da segurança jurídica. Caso aferido que, de fato, a instalação pela requerente, permissionária do serviço de telecomunicações, da Estação Rádio Base, no endereço individualizado afigurara-se legítima, experimentará gastos adicionais para reinstalar o equipamento, enquanto sua preservação não impacta nenhum dano ou prejuízo social ou ao interesse público. Sob esse prisma e de forma a ser prevenida a irradiação dos efeitos materiais inerentes ao decidido, afigura-se consoante o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica que o apelo manejado pela permissionária seja guarnecido do efeito suspensivo que lhe fora suprimido. Esses argumentos encontram respaldo no entendimento estratificado por esta egrégia Casa de Justiça em situações similares, consoante asseguram os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA RECEBIDA SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO - ARTIGO 520 DO CPC E 14 DA LEI 7.347/85 - POSSIBILIDADE DE LESÃO CONSTATADA - RECURSO PROVIDO. 01. A sentença proferida em ação civil pública não se enquadra nas exceções expressamente previstas nos incisos do artigo 520 do CPC, motivo pelo qual o recurso de apelação deve ser recebido em ambos os efeitos. 02. Recurso provido. Unânime.” (20080020188665 AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 22/04/2009, DJ 04/05/2009 p. 196) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. QUESTÃO RELACIONADA AO TARE. REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. Presente a possibilidade de lesão grave e difícil reparação para conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação, quando em questão de ordem suscitada no Recurso Extraordinário n. 576155/DF no Supremo Tribunal Federal decidiu o que todos os feitos que versem sobre o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE devem ser sobrestados no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Dado provimento ao recurso.” (20090020019921AGI, Relator HECTOR VALVERDE SANTANA, 4a Turma Cível, julgado em 15/04/2009, DJ 04/05/2009 p. 164) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE, FIRMADO PELO DISTRITO FEDERAL - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - EFEITOS DA APELAÇÃO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. 1. O Distrito Federal tem interesse recursal uma vez que foi sucumbente na ação civil pública e teve sua apelação recebida apenas no efeito devolutivo. 2. O Supremo Tribunal Federal apreciou a questão de ordem suscitada no Recurso Extraordinário RE 576155, em 11/06/2008 e reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, decidindo, portanto, pelo sobrestamento das causas relativas ao termo de acordo de regime especial em curso no Superior Tribunal de Justiça e neste Eg. TJDFT. 3. Presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de execução provisória da sentença. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu, Distrito Federal, para conferir efeito suspensivo ao apelo.” (20100020036650AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 02/06/2010, DJ 22/06/2010 p. 118) “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. APELAÇÃO. EFEITOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL RELACIONADA AO TARE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE. DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO. 1. Na hipótese dos autos, observa-se que o Distrito Federal não teve sua pretensão atendida, uma vez que pugnou pela manutenção do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, por entender mais conveniente à entidade federada. Destarte, verificando-se sua sucumbência processual, despontou-se a necessidade de utilização do manejo do recurso apelatório pelo Distrito Federal e, por conseguinte, do presente agravo de instrumento objetivando o recebimento do indigitado apelo também no efeito suspensivo. 2. No Recurso Extraordinário n. 576155/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, acolheu questão de ordem, suscitada pelo Excelentíssimo Ministro Relator Ricardo Lewandowski, para sobrestar as causas relativas ao Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, em curso no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o deslinde da matéria pelo Plenário da Corte Suprema. 3. Ainda, naquele decisum, quanto ao mérito, entendeu-se haver relação de prejudicialidade entre o que vier a ser decidido naquele recurso e os processos que versem sobre matéria idêntica em trâmite nas instâncias inferiores. 4. Uma vez presente o perigo de dano de difícil reparação, justifica-se conferir à apelação interposta em ação civil pública também efeito suspensivo, com fulcro no artigo 14 da Lei n. 7.347/1985. 5. Agravo provido para reformar a r. decisão agravada e receber o recurso apelatório no duplo efeito.” (20080020123925AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 28/01/2009, DJ 09/02/2009 p. 44) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (BRASIL TELECOM). DUPLO EFEITO À APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ART. 14 DA LEI 7.347/85. - Vislumbrando-se a possibilidade de dano de incerta reparação à parte, tendo em vista a abrangência territorial das disposições da sentença (devolução em dobro de valores cobrados indevidamente dos consumidores de todo o País), possível a atribuição do efeito suspensivo ao apelo (art. 14 da Lei 7.347/85), o que não repercutirá, por si só, na esfera patrimonial do consumidor. - Recurso provido. Maioria.” (20070020019736AGI, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, julgado em 02/05/2007, DJ 31/05/2007 p. 181) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONAL. DANO IRREPARÁVEL. I - O art. 14 da Lei 7.347/85 permite a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta para evitar dano irreparável, em caráter excepcional, face às circunstâncias do caso concreto. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.” (20060020040067AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 4a Turma Cível, julgado em 14/06/2006, DJ 11/07/2006 p. 104) Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pela requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação promovida em seu desfavor, o que sobreleva é que se afigura recomendável a agregação ao recurso do duplo efeito suspensivo como forma de ser evitada a imediata execução do julgado antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada ante os efeitos materiais que a efetivação do decidido pode irradiar. Destarte, revestindo-se a argumentação aduzida pela requerente de verossimilhança, conferindo plausibilidade à pretensão reformatória que formulara, e afigurando-se patente que a realização do decidido no trânsito do recurso lhe irradiará efeitos imediatos e consideráveis, a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser deferida de forma ser agregado ao apelo que interpusera o efeito suspensivo. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, defiro o efeito suspensivo postulado pela requerente ao apelo que manejara, suspendendo os efeitos da sentença guerreada até o julgamento do apelo manejado pelo requerente. Oficie-se ao juiz da causa, notificando-o do ora decidido para que seja cumprido na sua inteireza. Alfim, operada a preclusão, arquivem-se estes autos, trasladando-se cópia do decidido para os autos principais. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 50730934 - Pág. 1/5 (fls. 546/550). [2] - ID Num. 50730934 - Pág. 1/5 (fls. 546/550). [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Parte Especial, Livro III. Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais Título II. Dos Recursos. Capítulo II. Da Apelação, art. 1.012. in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Manual dos Recursos - Edição 2017, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, Parte II - Recursos em espécie. 7. Apelação, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Art. 14, Lei 7347/1985: “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.”